Tribunal: TJSP
Processo: 9001141-66.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em possuir entorpecentes no interior do estabelecimento prisional – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que praticou novo delito, consistente em possuir entorpecentes no interior do estabelecimento prisional – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001141-66.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante BRUNO
SOUZA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
2
Agravo em Execução no 9001141-66.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã Vara das Execuções Criminais
Agravante: Bruno Souza Santos (Bruno Sousa Santos)
Agravado: Ministério Público
Voto no 14351
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
NÃO
ACOLHIMENTO
Agravante que praticou novo delito,
consistente em possuir entorpecentes no interior do
estabelecimento prisional
Não se pode negar valor aos
depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos
são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o ora agravante.
Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do
agravante na prática da falta disciplinar. Agravo não
provido.
Vistos.
Bruno Souza Santos interpôs Agravo em
Execução contra a r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã, proferida nos autos da execução penal no
1.654.626, que homologou a falta grave cometida por ele em
06.07.2017, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir
anterior à data da falta disciplinar, bem como a interrupção do cálculo de
penas para fins de progressão de regime (fls. 55/vo).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
absolvição, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
3
de lesividade ou por violação ao princípio da proporcionalidade.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da interrupção do lapso
temporal para progressão de regime e a redução da perda dos dias
remidos (fls. 59vo/61vo).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 63/69).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 70).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 94/103).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave pelo ora
agravante, cometida em 06.07.2017, durante o cumprimento da pena
privativa de liberdade na Penitenciária de Junqueirópolis.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 52 da Lei no
7.210/84, aplicando as sanções de isolamento celular, pelo prazo de 30
dias, e fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta (fls.
50/51), sendo a falta disciplinar de natureza grave homologada pelo
Juízo a quo em 10.04.2019 (fls. 55/vo).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que o caso foi avaliado com propriedade pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
4
a quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face do boletim de ocorrência (fls. 21/22), do auto de
exibição e apreensão (fls. 23/24), do laudo de constatação preliminar
(fls. 26/27 e 29/30), bem como da prova oral.
O ora agravante admitiu a propriedade do
entorpecente apreendidos, alegando, em síntese, que ganhou as drogas
de alguns “parceiros” que não quis identificar. Afirmou que é usuário
desde os 10 anos de idade e que não consegue se livrar do vício.
Acrescentou não saber informar como os entorpecentes adentraram na
Unidade (fls. 35).
Tal versão foi corroborada pelo depoimento da
testemunha Silvio Aparecido Fernandes, Diretor do Núcleo de
Segurança e Disciplinar turno I, o qual esclareceu que o agravante foi
retirado do pavilhão devido a desentendimentos com os demais
sentenciados, sendo que, antes de adentrar na nova cela, foi submetido a
revista. Relatou que, ao revistar os pertencentes do sentenciado, no cós
de uma bermuda, localizou quatro porções de cocaína e seis de
maconha. Segundo Silvio, o agravante recusou informar a procedência
dos ilícitos, mas acredita que se destinavam ao consumo próprio.
Acrescentou não saber indicar como os entorpecentes adentraram na
Unidade (fls. 32/33).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Paulo Roberto Filipin, agente penitenciário, que narrou os
fatos à semelhança de Silvio, confirmando, dentre outras coisas, a
localização dos entorpecentes nos pertences do agravante (fls. 34).
No tocante à idoneidade dos depoimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
5
agente penitenciário e do diretor, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever
funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a
prova em contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
servidores estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante possuía
entorpecente no interior do estabelecimento prisional, de forma a
caracterizar a falta grave prevista no artigo 52, “caput”, da Lei de
Execução Penal.
Cumpre mencionar, por oportuno, que, ainda
que se entenda que a conduta caracterizou aquela prevista no artigo 28
da Lei no 11.343/06, esta não foi descriminalizada, mas sim
despenalizada, razão pela qual, não sendo contravenção penal, a sua
prática configura falta grave, nos termos do artigo 52, “caput”, da Lei de
Execuções Penais, não havendo que se falar em afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
6
proporcionalidade.
Nesse sentido: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL -
ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 - AUSÊNCIA DE DESCRIMINALIZAÇÃO DA
POSSE DE DROGAS - USO PRÓPRIO
ÍNFIMO POTENCIAL OFENSIVO -
RECURSO PROVIDO. - A Lei no 11.343/06 não descriminalizou a posse de drogas
para uso próprio, apenas criou nova infração penal de ínfimo potencial ofensivo,
com mera despenalização de pena privativa de liberdade. Recurso provido" (2a
Turma Recursal de Betim - Rec. 0027.07.125720-1 - Rei. Gilson Soares
Lemes. J. 08/05/08).
"O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-
se acerca da situação jurídica do crime previsto no art. 16 da Lei n.o 6.368/76, em
face do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, e rejeitou a tese de abolitio criminis ou de
infração penal sui generis, para afirmar a natureza de crime da conduta do usuário
de drogas, muito embora despenalizado (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 26/04/2007). Sendo assim, não há ilegalidade na
sua utilização para aplicação da agravante genérica da reincidência." (HC
113.645/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
19/10/2010, DJe 22/11/2010 grifo nosso).
E,
até
o
presente
julgamento,
a
constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas ainda está sendo
objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que
reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário
635.659, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Dessa forma, não
havendo qualquer decisão de suspensão dos efeitos de referido
dispositivo e considerando que ele decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política
criminal vigente, de rigor sua aplicação.
Quanto ao reconhecimento da atipicidade da
conduta, cabe ressaltar que, nos delitos relacionados a entorpecentes, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
7
perigo abstrato, o que se busca é a proteção da saúde pública, de forma
que o delito em questão efetivamente atinge os bens jurídicos protegidos
pelo direito penal.
Ademais, a pequena quantidade apreendida em
poder do agente é inerente ao crime de posse de entorpecentes para uso
próprio.
“Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e
Processual Penal Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do princípio da
insignificância
aos
crimes
relacionados
a
entorpecentes.
Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-
ocorrência. Precedentes. Habeas corpus denegado. 1. É pacífica a jurisprudência
desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da insignificância
ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do
condenado. 2. [...]” (STF - HC: 91759/MG, Rel. Min. Menezes Direito,
Data de Julgamento: 09/10/2007, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe de 30/11/2007).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. [...] CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO
DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. TIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena
porção apreendida com o recorrente - 1,19 g (um grama e dezenove decigramas) de
cocaína - ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade,
primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 trata-se de crime de
perigo abstrato e, além disso, a reduzida quantidade da droga é da própria natureza
do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. 2. Recurso improvido.” (STJ -
RHC: 36195/DF 2013/0077548-0, Rel. Min. Jorge Mussi, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
8
Julgamento: 20/06/2013, Quinta Turma, DJe 06/08/2013).
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição.
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o
Juízo da Execução.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ
AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
9
18/06/2014).
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode
ser admitido que um detento possua, mantenha sob sua guarda ou tenha
em depósito entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, já
que referido comportamento implica prática de delito, criando ambiente
avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.
Frise-se
que
o
I.
Magistrado
a
quo
fundamentou suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias
remidos perdidos, levando em conta a gravidade da conduta e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada (fls. 55vo), sendo certo
que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales,
3a Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe
04/03/2015).
Por fim, quanto à interrupção do prazo para
obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave
implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
10
para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,
calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de
regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3
PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática
de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011
alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à
fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição
Federal. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo
da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF RHC
114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de
22/10/2013, DJe. 06/11/2013 grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001141-66.2019.8.26.0637 -Voto no 14351
11
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os
quais, além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a
cumprir novo lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles
que já estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam
nenhuma dessas consequências.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator